Tribunal: STJ
Processo: 2206888-98.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2371889 - SP (2023
/0174977-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.
GERAIS EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: RODRIMAR
S/A
TRANSPORTES
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS ARMAZÉMS GERAIS EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADA
: PATRÍCIA FUDO - SP183190
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADORA
: ILZA DE OLIVEIRA JOAQUIM - SP098893
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE
CONSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. ANÁLISE DA MANUTENÇÃO OU DA SUBSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
NO DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Com a alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que
acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Lei
11.101/2005), ficou estabelecido que, deferido o processamento da recuperação
judicial, permanece a competência do juízo da execução fiscal, no qual o processo
executivo deve prosseguir, cabendo, todavia, ao juízo da recuperação verificar a
viabilidade da constrição efetuada e determinar a substituição da penhora que recaia
sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, valendo-se, para tanto,
da cooperação jurisdicional.
3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento desta
Corte Superior, considerando que cabe ao juízo da execução fiscal dar prosseguimento
ao feito executivo, inclusive com atos de constrição e, após, comunicar o ato ao juízo
responsável pela recuperação judicial para que, valendo-se da cooperação jurisdicional
Documento eletrônico VDA51405082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a11f73a6-c7f2-4e72-9e5e-94b22a9b14c2

trazida a lume pelas alterações empreendidas na Lei 14.112/2020, manifeste-se sobre
a manutenção ou a substituição dos bens penhorados pelo juízo da execução a fim de
preservar a viabilidade do plano de recuperação judicial da empresa.
4. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando normativo
no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese deduzida pela parte
recorrente e de infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência,
por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a11f73a6-c7f2-4e72-9e5e-94b22a9b14c2

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2371889 - SP (2023
/0174977-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.
GERAIS EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: RODRIMAR
S/A
TRANSPORTES
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS ARMAZÉMS GERAIS EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADA
: PATRÍCIA FUDO - SP183190
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADORA
: ILZA DE OLIVEIRA JOAQUIM - SP098893
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE
CONSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. ANÁLISE DA MANUTENÇÃO OU DA SUBSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
NO DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Com a alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que
acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Lei
11.101/2005), ficou estabelecido que, deferido o processamento da recuperação
judicial, permanece a competência do juízo da execução fiscal, no qual o processo
executivo deve prosseguir, cabendo, todavia, ao juízo da recuperação verificar a
viabilidade da constrição efetuada e determinar a substituição da penhora que recaia
sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, valendo-se, para tanto,
da cooperação jurisdicional.
3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento desta
Corte Superior, considerando que cabe ao juízo da execução fiscal dar prosseguimento
Documento eletrônico VDA50744177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:51
Código de Controle do Documento: d1f549f6-e920-41eb-8550-45cff814a007

ao feito executivo, inclusive com atos de constrição e, após, comunicar o ato ao juízo
responsável pela recuperação judicial para que, valendo-se da cooperação jurisdicional
trazida a lume pelas alterações empreendidas na Lei 14.112/2020, manifeste-se sobre
a manutenção ou a substituição dos bens penhorados pelo juízo da execução a fim de
preservar a viabilidade do plano de recuperação judicial da empresa.
4. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando normativo
no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese deduzida pela parte
recorrente e de infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência,
por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP.
INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS EM RECUPERACAO JUDICIAL da decisão de fls. 571
/577, integrada pela decisão de fls. 592/593, em que neguei provimento ao recurso
especial pelo fato de a conclusão do Tribunal de origem estar em conformidade com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao prosseguimento do feito
executivo em relação a empresas submetidas à recuperação judicial.
Nas razões recursais, a parte recorrente reitera os argumentos de negativa
de prestação jurisdicional, bem como de direito à suspensão do feito executivo e dos
atos constritivos sobre o seu patrimônio.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (certidão de fl. 609).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece prosperar.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela parte recorrente, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento da execução
fiscal, bem como dos atos de constrição, e reconhecendo que o juízo da recuperação
ficaria responsável pela verificação da constrição efetuada em execução fiscal. O
acórdão está assim fundamentando (fls. 390/391):
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal por dívida de ISS de 2019, no valor de R$
88.548,11 (jan./20), em que a executada requereu o sobrestamento do feito
pelo fato de estar em Recuperação Judicial, o que indeferido.
Documento eletrônico VDA50744177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:51
Código de Controle do Documento: d1f549f6-e920-41eb-8550-45cff814a007

De fato, não é caso de suspensão do executivo fiscal, pois a Fazenda
Pública não se sujeita ao concurso de credores ou à habilitação de seu
crédito em pedido de recuperação judicial ou de falência, nos termos dos
arts. 1872, do CTN e 293, da LEF, tampouco existe óbice a constrição de
eventuais bens passíveis de saldar o crédito tributário, fundado em título
líquido, certo e exigível.
Contudo, importante observar que, efetivada a constrição, a realização
de atos expropriatórios fica condicionada a análise do Juízo da recuperação
judicial, que, nos termos do artigo 6o, § 7o-B da Lei n.o 11.101/054, alterado
recentemente pela Lei n.o 14.112/20, é competente para decidir sobre
viabilidade do ato ou a necessidade de substituição da penhora, caso
identifique a imprescindibilidade do bem penhorado ao cumprimento do
plano de recuperação judicial. Aliás, em razão das modificações promovidas
na Lei 11.101/2005, por meio da Lei 14.112/2020, o Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES entendeu ser desnecessário o pronunciamento de
mérito acerca do Tema 987, do STJ (REsp 1.694.261):
[...]
E, do referido entendimento, conclui-se que é possível determinar a
constrição de bens no Juízo da execução fiscal, competindo ao Juízo da
recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de
execução fiscal.

A Lei 14.112/2020 acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de
Empresas e Falência (Lei 11.101/2005), segundo o qual, deferido o processamento da
recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal no qual o
feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade
da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de
constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial
até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação
jurisdicional. É o que se extrai da redação dos seguintes dispositivos legais:
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial implica:
I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor
sujeitas ao regime desta Lei;
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive
daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou
obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora,
sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os
bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos
créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
[...]
§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se
aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da
recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição
que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será
implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) ,
observado o disposto no art. 805 do referido Código.
Documento eletrônico VDA50744177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:51
Código de Controle do Documento: d1f549f6-e920-41eb-8550-45cff814a007

Como se vê, inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
A Lei 14.112/2020 modificou o procedimento adotado em relação às
empresas em recuperação judicial, afirmando expressamente a possibilidade de
continuidade do feito executivo e de constrição de bens.
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados desta Corte Superior:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 47, 49, § 3o,
PARTE FINAL, 59 E 61 DA LEI 11.101/2005. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE, NO CASO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE
PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO, COM REALIZAÇÃO DE
PENHORA, EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, aviado contra
decisão que, em Execução Fiscal, após a notícia do deferimento do
processamento da recuperação judicial da empresa executada, indeferiu o
pedido de desbloqueio de ativo financeiro bloqueado via SISBAJUD, bem
como determinou a transferência do valor bloqueado e o prosseguimento do
feito executivo. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso,
consignando que a alteração do art. 6o da Lei 11.101/2005, pela Lei 14.112
/2020, mantém o andamento das execuções fiscais, sem restrições, e
preserva a competência do juízo das execuções para as constrições visando
ao pagamento dos débitos fiscais. No Recurso Especial a empresa
executada apontou violação aos arts. 6o, § 7o-B, 47, 49, § 3o, parte final, 59 e
61 da Lei 11.101/2005.
II. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os
arts. 47, 49, § 3o, parte final, 59 e 61 da Lei 11.101/2005, a pretensão
recursal, no particular, esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da
ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta
instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.
III. Para que se configure o prequestionamento, não basta que a parte
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões
recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação
Documento eletrônico VDA50744177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:51
Código de Controle do Documento: d1f549f6-e920-41eb-8550-45cff814a007

federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos
legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua
aplicação ou não, ao caso concreto.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige
que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
10/04/2017
V. Consoante se depreende dos autos, o acórdão recorrido não
expendeu juízo de valor sobre os arts. 47, 49, § 3o, parte final, 59 e 61 da Lei
11.101/2005, invocados na petição do Recurso Especial, nem a parte ora
agravante opôs os cabíveis Embargos de Declaração, nem suscitou, perante
o Tribunal de origem, qualquer nulidade do acórdão recorrido, por suposta
ausência da devida fundamentação do julgado, não se alegando, no
Especial, ademais, violação ao art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual
impossível aplicar-se, no caso, o art. 1.025 do CPC vigente.
VI. Na forma da atual jurisprudência do STJ, a partir da alteração
legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-B ao art.
6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei 11.101/2005,
"deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a
competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo
deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da
constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos
de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade
empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da
cooperação jurisdicional. Logo, com a entrada em vigor da Lei 14.112/2020,
houve modificação do procedimento adotado em relação às empresas
recuperandas, pontuando expressamente a possibilidade de continuidade do
feito executivo e de constrição de bens" (STJ, AgInt no AREsp 1.710.720
/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado
do TRF/5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de
). No mesmo
30/06/2022
sentido: STJ, CC 181.190/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
; AgInt no REsp 1.982.327/SP, Rel.
07/12/2021
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
15/06/2022
VII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.008.013/SP, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/11/2022
de 1o/12/2022.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
NÃO
CABIMENTO.
SUBSTITUÍÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
AVALIAÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL. NATUREZA DO VALOR DEVIDO:
TRIBUTÁRIO OU NÃO TRIBUTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
Documento eletrônico VDA50744177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:51
Código de Controle do Documento: d1f549f6-e920-41eb-8550-45cff814a007

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - O deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções
fiscais em curso, cabendo ao Juízo da recuperação judicial analisar a
constrição patrimonial realizada, caso a caso, observadas as regras
presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, constatada a inadequação,
determinar eventual substituição da medida, a fim de não inviabilizar o plano
de recuperação judicial. Precedentes.
III - A preferência dada ao crédito tributário foi estendida
expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, por força do
§ 4o do art. 4o da Lei n. 6.830/1980, de modo que a natureza tributária ou
não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos
efeitos do plano de recuperação judicial. Precedentes.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.024.759/GO, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
22/11/2022
de
.)
24/11/2022

Nesse cenário, observo que o Tribunal de origem decidiu em consonância
com o entendimento desta Corte Superior, considerando que cabe ao juízo da
execução fiscal dar prosseguimento ao processo executivo, inclusive com atos de
constrição, e, após, comunicar o ato ao juízo responsável pela recuperação judicial
para que, valendo-se da cooperação jurisdicional trazida a lume pelas alterações
empreendidas na Lei 14.112/2020, manifeste-se sobre a manutenção ou a substituição
dos bens penhorados pelo juízo da execução a fim de preservar a viabilidade do plano
de recuperação judicial da empresa.
Por fim, no que concerne à necessidade de suspensão do feito executivo,
nos termos dos arts. 68 da Lei 11.101/2005 e 155-A, §§ 3° e 4°, do Código Tributário
Nacional (CTN), enquanto não houver regulamentação pelo ente municipal do
programa de parcelamento, observo que esses normativos não possuem comando
normativo apto a sustentar a tese recursal e infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido.
Os dispositivos em questão possuem a seguinte redação:
Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento
de seus créditos, em sede de recuperação judicial, de acordo com os
parâmetros estabelecidos na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional.
Documento eletrônico VDA50744177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:51
Código de Controle do Documento: d1f549f6-e920-41eb-8550-45cff814a007

Parágrafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte
farão jus a prazos 20% (vinte por cento) superiores àqueles regularmente
concedidos às demais empresas.

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição
estabelecidas em lei específica.
[...]
§ 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos
créditos tributários do devedor em recuperação judicial.
§ 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo
importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação
ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo
de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica.

Não é possível conhecer do recurso, portanto, quanto ao ponto, por atrair a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50744177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:51
Código de Controle do Documento: d1f549f6-e920-41eb-8550-45cff814a007

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.371.889 / SP
Número Registro: 2023/0174977-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15008556720208260562 150085567202082605622792020 20220000840076 22068889820228260000
2792020
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.
GERAIS EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: RODRIMAR S/A TRANSPORTES EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS ARMAZÉMS GERAIS EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADA
: PATRÍCIA FUDO - SP183190
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADORA : ILZA DE OLIVEIRA JOAQUIM - SP098893
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.
GERAIS EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: RODRIMAR S/A TRANSPORTES EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS ARMAZÉMS GERAIS EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADA
: PATRÍCIA FUDO - SP183190
Documento eletrônico VDA51383197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:18
Código de Controle do Documento: ca07d1aa-68b1-4acf-95ac-4714fc6364fc

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADORA : ILZA DE OLIVEIRA JOAQUIM - SP098893
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:18
Código de Controle do Documento: ca07d1aa-68b1-4acf-95ac-4714fc6364fc